Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601083-12.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0601083-12.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0601083-12.2024.6.16.0000, apresentado por Rafaelle de Oliveira Portugal, candidato ao cargo de
Deputado Federal, nas eleições de 2022, julgadas não prestadas, por meio do Acórdão nº 63.927,
lavrado em 18/09/2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 185, de 21 de setembro de
2023, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0602453-94.2022.6.16.0000 (RROPCE nº
0600383-36.2024.6.16.0000.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201613
18/11/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44201613 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.491

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601083-12.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
REGULARIZAÇÃO
PARA
FINS
DE
DIVULGAÇÃO
E
DE
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.1. Pedido de regularização de contas
eleitorais não prestadas por candidata ao
cargo de Deputada Federal nas eleições de
2022, após trânsito em julgado do Acórdão
nº 62.496, que declarou a omissão.
1.2. Seção de Contas Eleitorais apontou a
apresentação
de
documentos
comprobatórios da arrecadação e aplicação
dos
recursos
de
campanha,
sem
irregularidades na origem e no uso de
verbas públicas ou de fontes vedadas.

Num. 44201613 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39
1.3. Manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral favorável à regularização das
contas apenas para fins de divulgação e
para levantamento do impedimento à
certidão de quitação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
avaliar se a regularização das contas,
apresentada após o trânsito em julgado da
decisão de omissão, atende aos requisitos
legais para fins de divulgação e de
expedição da certidão de quitação eleitoral,
conforme previsto no art. 80 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A regularização de contas julgadas
como não prestadas está prevista no art. 80
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
permite a retificação da situação eleitoral do
candidato para evitar a persistência do
impedimento de obtenção da certidão de
quitação eleitoral após o fim da legislatura.
3.2. Nos autos, não foi identificado o
recebimento de origem vedada ou fonte não
identificada. Além disso, todos os requisitos
documentais exigidos pela norma foram
atendidos, conforme apontado pela unidade
técnica e a Procuradoria Regional Eleitoral.
3.3. Considerando o recolhimento do valor
total de R$ 30.000,00 do FEFC, a
regularização das contas é medida de rigor,
não havendo novo julgamento das contas,
mas apenas atualização para divulgação e
fins eleitorais.
3.4. Conforme jurisprudência consolidada, a
regularização de contas não prestadas para
simples fim de quitação eleitoral segue o
entendimento de que a ausência de vícios
relevantes
autoriza
a
superação
da
restrição imposta (Res.-TSE 23.607/2019,
art. 80 e Súmula 42 do TSE).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44201613 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39
4.1. Julgado parcialmente procedente o
pedido
de
regularização
das
contas
eleitorais de 2022 do candidato ao cargo de
Deputado Federal, apenas para evitar a
manutenção dos efeitos do impedimento de
obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura de 2026, nos termos
do
art.
80
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
4.2. Tese de julgamento: A regularização de
contas
eleitorais
julgadas
como
não
prestadas pode ser deferida para evitar os
efeitos do impedimento de obtenção de
certidão de quitação eleitoral, desde que
observados os requisitos de apresentação e
de conformidade com a Resolução TSE nº
23.607/2019, sem necessidade de novo
julgamento de mérito das contas.
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80.
Jurisprudência relevante citada
Súmula 42 do TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente o pedido de regularização, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44201613 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas de RAFAELLE DE OLIVEIRA
PORTUGAL, candidato ao cargo de Deputado Federal, referente à arrecadação e aplicação de
recursos de campanha eleitoral de 2022.
As contas foram julgadas como não prestadas, conforme do Acórdão nº 62.496. Após o trânsito
em julgado do referido acórdão, a parte requerente apresentou suas contas para fins de
regularização.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 44151240), apontando que:
i) Verifica-se que o requerente encaminhou requerimento de regularização da
omissão de prestação de contas final pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, com n.º controle 020060600000PR4071546, com posterior
entrega de mídia para validação nos sistemas eleitorais na data de 20/05/2024;
ii) Pelas instituições financeiras foram encaminhados extratos eletrônicos das contas
bancárias, disponíveis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022
(SPCE-WEB 2022), acessíveis à consulta por quaisquer interessados na página do
Tribunal
Superior
Eleitoral
denominada
DIVULGACANDCONTAS
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2040602022/16000
1716333/2022/PR/extratos), com a movimentação financeira da campanha eleitoral;
iii) Constam R$ 30.210,00 de Receitas, R$ 30.209,98 de Despesa Contratada,
sendo R$ 30.000,00 de Despesa Paga FEFC e 209,98 de Despesa Paga Outros
Recursos;
iv) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada, segundo
dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB 2022);
v) Não constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada,
segundo dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB
2022);
vi) Não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário
para o candidato prestador de contas, tampouco houve lançamento de receitas e
despesas eleitorais custeadas com essa espécie de recurso, consoante dados do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB 2022);
vii) Houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para o candidato prestador de contas no
montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas

Num. 44201613 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39
para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do requerente, na forma do
disposto no artigo 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44170022).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas, em virtude da
ausência de apresentação de procuração, nos termos do Acórdão n° 62.496 dos autos de
Prestação de Contas nº 0602453-94.2022.6.16.0000, transitado em julgado em 28/09/2023,
consoante se infere de sua ementa, abaixo transcrita:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO (A).
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 § 8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO
DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 80, I E SÚMULA 42 DO TSE. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
PAGAS COM FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº 0604078-66.22022.6.16.0000 firmou entendimento de
que a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando após
intimação pessoal e específica, permanece a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual. (Prestação de Contas nº 0604078-66, Acórdão nº 62.107, Relator(a)
Dra. Flávia da Costa Viana, Data 03/07/2023).
2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão de quitação
eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42 do
TSE).
3. A omissão na prestação de contas não impede a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional, dos recursos oriundos do FEFC que se destinaram ao pagamento de despesas
irregulares, nos termos do artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
4. Contas julgadas não prestadas.
A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de 2022 está prevista no
art. 80, da Res. TSE nº 23.607/2019, que possui a seguinte redação:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim

Num. 44201613 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas;
[...]
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
[...]
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
[...]
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais,
consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz
ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta Resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento
dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o
órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao

Num. 44201613 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39
erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de valores a
recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do requerimento
apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao órgão partidário e
às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74
desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato somente
deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
No presente caso, verifica-se que a Seção de Contas Eleitorais apontou inexistir o recebimento
de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada. Além disso, foi apontado que
não há irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário.
Também, não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo Partidário. Foi
identificado repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para o candidato prestador de contas no montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Neste ponto, no requerimento de regularização das contas foram apresentados Guia de
Recolhimento da União – GRU e respectivo comprovante de pagamento no valor de R$
21.275,01 (vinte e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e um centavo) - (id. 44119245 e
44119147).
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, uma
vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente o pedido de regularização das contas
de RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL com relação às eleições de 2022, atinentes ao cargo
de Deputado Federal, apenas para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura, em 2026, nos termos do art. 80, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44201613 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814114820100000043149472
Número do documento: 24111814114820100000043149472
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:44:39
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0601083-12.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: RAFAELLE DE OLIVEIRA PORTUGAL -
Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024